Tribunal: TJPA
Processo: 0804519-47.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10893 - Base de Cálculo
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804519-47.2025.8.14.0000

AUTOR: MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA

REU: SAMPAIO SIQUEIRA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA.
ACORDO JUDICIAL CELEBRADO PELO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA AUTORIZADORA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VANTAGEM ECONÔMICA AO ERÁRIO.
NULIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM AÇÃO DE COBRANÇA.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE (ART. 37, CF) E DO INTERESSE PÚBLICO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, CPC. SENTENÇA RESCINDIDA. RETORNO À ORIGEM. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. CASO EM EXAME:

1. Ação rescisória ajuizada pelo Município de Nova Timboteua, com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de sentença homologatória de acordo judicial celebrado nos autos de ação de cobrança, por ausência de autorização legal conferindo competência ao Procurador-Geral para transigir em nome do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de norma municipal autorizativa invalida o acordo judicial celebrado pelo Procurador do Município;
(ii) estabelecer se a sentença homologatória violou manifestamente norma jurídica, ensejando sua rescisão, com fundamento no art. 966, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A homologação judicial de acordo celebrado por ente público exige a observância do princípio da legalidade, sendo imprescindível autorização legislativa específica para o Procurador transigir em nome do Município.

4. O acordo foi firmado sem comprovação da existência de norma municipal autorizativa, tampouco demonstrado estudo de vantajosidade para o erário ou submissão do pagamento ao regime de precatórios.
5. Configurada violação ao art. 37 da Constituição Federal, em razão da ausência de competência legal para celebração do acordo e da inobservância dos princípios da legalidade, impessoalidade e interesse público.

6. Reconhecida a nulidade do acordo judicial e a existência de manifesta violação à norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO:

7. Ação Rescisória julgada procedente. Sentença rescindida. Autos devem retornar à origem para regular prosseguimento da ação de cobrança.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
em CONHECER E JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA com pedido de tutela de urgência
proposta pelo
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
com o objetivo de
desconstituir decisão
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua que, nos autos do processo originário de
Ação de Cobrança
(proc. nº 0800629-32.2024.8.14.0034),

homologou acordo judicial entre as partes, reconhecendo valores retroativos referentes à progressão funcional do servidor.

Em síntese
da inicial
(id 25386907), o Município autor argumenta, em síntese, que o Juízo da Vara Única de Nova Timboteua prolatou Sentença, homologando acordo firmado entre as partes nos autos da ação de cobrança originária, proposta por
Sampaio Siqueira Neto
em desfavor do ente municipal, assinado pelo Procurador Geral do Município, mesmo com ausência de lei autorizativa e sem vantajosidade para a Administração Pública.

Alega que o acordo firmado nos autos da demanda originária é nulo de pleno direito por ter sido celebrado sem respaldo legal e em manifesta afronta aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, comprometendo a validade do título executivo judicial, ensejando a necessidade de rescisão da sentença homologatória.

Destaca violação ao artigo 37 da Constituição Federal, sobretudo quanto ao princípio da legalidade, na medida em que inexiste norma municipal conferindo ao Procurador Geral competência para firmar acordos judiciais em nome da municipalidade.

Sustenta que não houve qualquer estudo técnico que comprovasse a vantajosidade do acordo para os cofres públicos e que o parcelamento acordado transferiu encargos financeiros para a gestão sucessora, em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como, alega o descumprimento do regime de precatórios.

Defende a concessão da tutela de urgência para suspensão do cumprimento de sentença, visando evitar prejuízo ao erário municipal.

Cita jurisprudências.

Ao final, requer que a sentença homologatória seja rescindida com base no art. 966, V do CPC, com consequente desconstituição da coisa julgada e retorno do feito ao estado anterior à homologação, para o devido exercício do contraditório, inclusive com a abertura de prazo para apresentação de contestação pela municipalidade e a remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual responsabilidade do então Procurador Geral. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito.

Em cognição sumária, proferi
decisão interlocutória
, deferindo o pedido liminar, por vislumbrar presentes os requisitos legais (id 26860426).

O autor apresentou
petição
, citando precedente recente deste E. Tribunal de Justiça do Pará julgando procedente a ação rescisória em outros casos idênticos (id 27586690).

O requerido
SAMPAIO SIQUEIRA NETO
apresentou
Contestação
, argumentando, em síntese, o não cabimento da ação rescisória com base na alegação de erro de fato, bem como, defende a validade do acordo homologado. Destaca a não aplicabilidade do regime de precatórios ao caso concreto. Sustenta a inconstitucionalidade da Lei n° 390/2025, tece considerações sobre a despesa orçamentária para 2025 e aduz a ausência de violação a lei fiscal. Ao final, pugna pelo julgamento de improcedência da Ação Rescisória (id 28715423). Juntou documentos.

A
Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público
apresentou
parecer
, manifestando-se pelo
julgamento de procedência da Ação Rescisória
, com fundamento na violação à norma jurídica, observando a regra de transição prevista na Emenda Constitucional n° 103/2019 (id 29732211).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Ação Rescisória.

A presente Ação Rescisória com

pedido de tutela de urgência foi proposta pelo Município de Nova Timboteua, com fundamento na violação manifesta à norma jurídica, nos termos do artigo 966, V do CPC, objetivando desconstituir a Sentença

prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua que, nos autos do processo originário de

Ação de Cobrança

(proc. nº 0800629-32.2024.8.14.0034),

proposta por Sampaio Siqueira Neto homologou acordo judicial, reconhecendo valores retroativos referentes à progressão funcional do servidor municipal.

Conforme relatado, o ente municipal argumenta, em suma, a violação direta ao art. 37 da Constituição Federal, em especial, ao princípio da legalidade, alegando a inexistência de norma municipal conferindo ao Procurador Geral competência para firmar acordos judiciais em nome da municipalidade, aduzindo, ainda, que o acordo é nulo de pleno direito, pois é desvantajoso e por afrontar princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

O Município requereu a concessão da tutela de urgência e o julgamento de mérito pela procedência da Ação Rescisória para desconstituir a Sentença prolatada pelo Juízo
de Direito da Vara Única de Nova Timboteua e o retorno
do feito ao estado anterior à homologação do acordo, para o devido exercício do contraditório, inclusive com a abertura de prazo para apresentação de contestação pela municipalidade.

Inicialmente, cumpre destacar que as hipóteses de rescisão da decisão de mérito, transitada em julgado, estão previstas expressamente no artigo 966 do CPC, “
in verbis
”:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V -
violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. (grifei)

Como é cediço, a Ação Rescisória é
modalidade processual de natureza extraordinária
, utilizada nas hipóteses taxativas do artigo 966 do CPC, pois a coisa julgada é uma garantia das partes, à medida que confere segurança jurídica na estabilização das demandas.

No caso vertente, do exame dos autos de origem, verifica-se que o autor Sampaio Siqueira Neto, ora requerido, é funcionário efetivo do Município de Nova Timboteua, exercendo o cargo de Vigilante Sanitário, lotado na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal, tendo ajuizado Ação de Cobrança em desfavor do referido ente municipal (proc. n° 0800629-32.2024.814.0034), requerendo o pagamento de R$ 25.602,40 (vinte e cinco mil, seiscentos e dois reais e quarenta centavos), referente à progressão funcional do servidor, conforme petição inicial.

Por conseguinte, o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua prolatou Sentença, em 05/12/2024, homologando o acordo firmado entre as partes, conforme a decisão a seguir transcrita:

“AUTOS
: 0800629-32.2024.8.14.0034

AÇÃO:
[Correção Monetária]

RECLAMANTE: SAMPAIO SIQUEIRA NETO

REQUERIDO
: Nome: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA
Endereï¿1⁄2o: desconhecido

SENTENÇA

1. Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO, que foi tabulado entre as partes.

2. Dispõe o art. 840 do Código Civil Brasileiro que é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.

3. Não vislumbro,
in casu
, óbice a homologação do presente acordo, visto representar a vontade das partes.

4. DIANTE DO EXPOSTO,
com fundamento no art. 840 do CCB,
homologo a composição firmada entre as partes, nos termos do acordo celebrado (ID 133065137).

5.

Cabendo a parte interessada comunicar o eventual descumprimento do acordo.

6. Dessa forma, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III,
b
, CPC.

7. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

8. Sem custas e sem honorários.

Expeça-se o que for necessário. Cumpra-se.

Nova Timboteua, 05 de dezembro de 2024.

OMAR JOSÉ MIRANDA CHERPINSKI
Juiz de Direito Titular da Comarca de Nova Timboteua”

Por conseguinte, foi certificado o trânsito em julgado da Sentença no dia 07/12/2024. Em seguida, na data de 15/01/2025, o Município de Nova Timboteua apresentou petição, alegando a nulidade do Acordo celebrado, aduzindo a carência de previsão legal que autorize o Procurador Geral do Município para firmar acordo, contudo o Juízo
a quo
proferiu decisão, indeferindo o pedido de desarquivamento, considerando a certidão de trânsito em julgado emitida. Posteriormente, o autor ajuizou pedido de Cumprimento de Sentença e o Município ajuizou a presente Ação Rescisória.

Primeiramente, deve ser destacado que, analisando o Termo de Acordo (vide id 25391115), verifica-se que o documento foi assinado apenas pelo Procurador Geral do Município de Nova Timboteua, todavia não contém a matrícula do Procurador e nem o ato de Posse, além disso, nos autos da ação de cobrança não restou comprovada a existência de uma lei municipal específica autorizando o Município de Nova Timboteua a celebrar acordos extrajudiciais diretamente por intermédio de seu Procurador Jurídico.

Assim, registro que, apesar do Procurador-Geral ser o representante judicial natural do Município, incumbido de sua defesa técnica e jurídica, todavia a celebração de acordos judiciais, em razão de poder implicar em renúncia a direitos patrimoniais, trata-se de ato de gestão administrativa de competência exclusiva do Chefe do Executivo, na hipótese, do Prefeito Municipal, ou necessita de autorização legislativa (lei orgânica municipal).

A jurisprudência nacional é firme no reconhecimento da validade do acordo judicial celebrado pela Fazenda Pública, observada a indisponibilidade dos bens púbicos, assim como os princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e interesse público, desde que satisfeitas as seguintes condições:

a) exista lei geral ou específica que autorize o representante da pessoa de direito público a transigir em juízo;

b) o pagamento seja sujeito ao regime de precatórios, na forma do art. 100 da CF/88;

c) importe em vantagem financeira ao erário.

Pela análise da Sentença homologatória constata-se que as condições autorizadoras da transação pela Fazenda Pública em juízo não foram preenchidas, tendo em vista que não (a) consta comprovação da existência de norma municipal de Nova Timboteua autorizando o Procurador para celebrar acordo em nome do ente municipal; (b) consta no termo de acordo que foi pactuado o pagamento mediante depósito direto de valores em folha de pagamento do servidor e outra parcela na conta bancária do patrono, ou seja, o pagamento pactuado não está sujeito ao regime de precatórios e (c) o valor do acordo entabulado (R$ 25.602,40) é idêntico ao descrito na petição inicial, o que demonstra a ausência de comprovação de vantajosidade ao erário.

Assim, considerando a ausência lei municipal autorizando a celebração de acordo extrajudicial pactuado por Procurador Municipal, bem como, que o valor pactuado não está sujeito ao regime de precatórios e diante da ausência de vantagem ao erário, verifica-se caracterizada a ilegalidade do termo de acordo celebrado, configurando violação ao princípio da legalidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO PROCURADOR MUNICIPAL. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. ERRO DE FATO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. I. CASO EM EXAME Ação rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Município de Nova Timboteua contra acórdão homologatório de acordo judicial firmado em ação de cobrança, sob o fundamento de nulidade absoluta por ausência de lei autorizativa municipal, estudo técnico de vantajosidade, dotação orçamentária e observância ao regime constitucional de precatórios. A parte autora sustenta ofensa aos arts. 167, II e VIII, e 100 da CF/1988, aos arts. 15 e 21 da LRF, à LC nº 173/2020, bem como erro de fato e prescrição parcial. Após indeferimento do pedido liminar, o processo foi regularmente instruído, com manifestação favorável do Ministério Público à procedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de norma legal autorizativa e de demonstração de interesse público invalida o acordo homologado judicialmente; (ii) estabelecer se a homologação judicial incorreu em erro de fato e violação manifesta à norma jurídica, ensejando a rescisão da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A celebração de acordos judiciais por ente público exige autorização normativa específica, nos termos do princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), o que não se verificou no caso concreto, em que o acordo foi firmado sem previsão legal que conferisse competência ao Procurador-Geral do Município. A homologação judicial baseada na suposição de validade de ato administrativo nulo configura erro de fato, nos moldes do art. 966, § 1º, do CPC, pois considerou existente fato juridicamente inexistente – a legalidade do acordo celebrado sem respaldo normativo. A ausência de comprovação de vantajosidade, de dotação orçamentária e o desrespeito ao regime de precatórios reforçam a nulidade do ajuste, representando violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, do CPC). A ofensa ao art. 100 da CF e às normas da LRF agrava o vício do acordo, revelando renúncia indevida de receita pública sem observância das condicionantes legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: A celebração de acordo judicial por ente público sem autorização legal específica constitui vício de legalidade insanável, apto a ensejar a rescisão da sentença homologatória. A homologação judicial baseada em pressuposto fático inexistente, como a validade de ato administrativo nulo, caracteriza erro de fato, nos termos do art . 966, § 1º, do CPC. O descumprimento dos requisitos legais para transações judiciais no âmbito da Administração Pública, especialmente quanto à autorização normativa, vantajosidade e previsão orçamentária, configura violação manifesta à norma jurídica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput; 100; 167, II e VIII; LC nº 173/2020; LC nº 101/2000 ( LRF), arts . 15 e 21; CPC, arts. 966, V e § 1º, e 975.

(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08055449520258140000 27323830, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2025, Seção de Direito Público)

REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ÔNUS AO ERÁRIO. SUBMISSÃO AO REEXAME NECESSÁRIO. ART. 750, I DO CPC/73. APLICAÇÃO ANALÓGICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO INCIDÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSIGIR EM JUÍZO. PREVISÃO LEGAL AUSENTE. PAGAMENTO POR PRECATÓRIOS. NÃO PACTUADO. VANTAGEM ECONÔMICA AO ERÁRIO. AUSENTE. INDISPONIBILIDADE DOS BENS PÚBLICOS. LEGALIDADE. ISONOMIA. IMPESSOALIDADE. INETERESSE PÚBLICO. VIOLAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ATOS EXECUTÓRIOS INVALIDADOS. RETORNO À ORIGEM.

1- Trata-se de remessa necessária de sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, homologou o acordo celebrado entre as partes, com reconhecimento de crédito na ordem de R$ 1 .400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) em favor da autora, e extinguiu o processo com resolução do mérito;

2- O acordo firmado pela Fazenda Pública com imposição de ônus financeiro ao erário, máxime em valor elevado e superior à quantia atribuída à causa, mostra-se suficiente a justificar a aplicação analógica do inciso I do art. 496 do CPC à sentença, correspondente ao inciso I do art. 750 do CPC/73 (vigente à época), atraindo sua submissão ao reexame necessário pelo juízo ad quem . Precedentes do STJ;

3- Tendo em vista o caráter público do reexame oficial, que lhe afasta a incidência do instituto da preclusão consumativa, ainda que a omissão da remessa necessária tenha sido identificada tardiamente, seu suprimento afirma-se imperativo e exigível, inclusive, de ofício, já que importa em condição de validade da sentença, sem a qual não se opera seu trânsito em julgado. Precedentes do STJ;

4- A jurisprudência nacional é firme no reconhecimento da validade do acordo judicial celebrado pela Fazenda Pública, observada a indisponibilidade dos bens púbicos, assim como os princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e interesse público, desde que: a) exista lei geral ou específica que autorize o representante da pessoa de direito público a transigir em juízo; b) o pagamento seja sujeito ao regime de precatórios, na forma do art. 100 da CF/88; e c) importe em vantagem financeira ao erário. Precedentes do STJ; 5- Observados os termos da sentença homologatória sob exame, depreendem-se insatisfeitas as três condições autorizadoras da transação pela Fazenda Púbica em juízo . Isto porque: a) a Lei Orgânica do Município de Alenquer não contempla qualquer autorização para celebração de acordo em nome do ente municipal; b) foi pactuado o pagamento mediante depósito direto dos valores na conta bancária do patrono da autora; e c) o valor do acordo consiste em quase o dobro da quantia atribuída &agrave; causa, com base em majora&ccedil;ão do pedido posterior ao oferecimento da contestação, em violação à remansosa jurisprudência do STJ; 6- Considerando que o trânsito em julgado da sentença insere-se na categoria de ato administrativo inexistente, porquanto carente do aperfeiçoamento conferido pelo reexame oficial e, diante da inequívoca eiva de vícios identificados no acordo homologado, impõe-se a desconstituição da sentença, com a consequente invalidação de todos os atos executórios que a sucederam; devendo os autos retornarem à origem para prosseguimento da instrução processual; 7- Reexame necessário conhecido. Sentença desconstituída. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/09/2023 a 2/10/2023, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e desconstituir a sentença que homologou o acordo firmado entre as partes. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0001757-39.2012.8.14 .0003, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 25/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE 1º GRAU QUE HOMOLOGOU ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMULADO PELAS PARTES. ACORDO CELEBRADO PELO PODER PÚBLICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I- Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou não...Ver ementa completada sentença homologatória de acordo prolatada pelo juízo de piso, referente ao acordo firmado entre o Município de Tucuruí e a empresa Delphos Participações, Administração e Comércio LTDA, que previa o pagamento por parte do Município de Tucuruí, do valor de R$ 2.763.5000,00 (dois milhões, setecentos e sessenta e três mil e quinhentos reais), dividido em sete parcelas mensais, a título de indenização em virtude da ocupação irregular do atual Bairro Colorado, área de propriedade da empresa Delphos Participações. II- Extrai-se dos autos que a demanda se iniciou como ação de reintegração de posse ajuizada pela empresa autora em face dos ocupantes denominados “sem teto” que invadiram a (TJ-PA - APL: 00001287519978140061, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/09/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2021)”

Assim, diante da
ausência de lei municipal específica autorizando o Procurador Municipal competência para celebrar acordos extrajudiciais em nome do Município de Nova Timboteua, conclui-se pela nulidade do acordo homologado, em razão de ofensa ao texto constitucional, configurando manifesta violação à norma jurídica, nos termos do artigo 966, inciso V do Código de Processo Civil, desta forma, impõe-se a desconstituição da Sentença, com a consequente invalidação de todos os atos executórios, devendo os autos retornarem ao juízo origem para prosseguimento da instrução processual da ação de cobrança.

- DISPOSITIVO
:

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial,

JULGO PROCEDENTE
a
Ação Rescisória
, rescindindo a Sentença que homologou acordo firmado entre as partes nos autos da Ação de Cobrança (proc. n° 0800629-32.2024.814.0034), tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o Voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

Belém, 03/11/2025